Tribunal: TJDFT
Processo: 0729302-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729302-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA FARIAS VERAS AGRAVADO: EDGAR ANTONIO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PHAMELLA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMANTHA FARIAS VERAS contra a decisão de ID 133265298 (autos de origem), proferida em embargos à execução opostos contra EDGAR ANTONIO TEIXEIRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte agravante que, ante o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 39216749), comprovasse o recolhimento do preparo recursal. Todavia, verificado a irregularidade do pagamento, deveria a agravante efetuar o recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção (ID 40033158). Contudo, a recorrente colacionou apenas a nova guia de recolhimento (ID 40278097), e o comprovante do pagamento relativo ao preparo anterior (ID 40278098), já considerado irregular. Além disso, deixou de proceder ao recolhimento em dobro. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora